Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0729313-27.2022.8.07.0000 Impetrante Kelane Soares de Carvalho Impetrados Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal e Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Kelane Soares de Carvalho contra ato atribuído à Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, em sede de concurso público para provimento do cargo de Enfermeiro da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal. A impetrante, em sua peça vestibular (Id 38936122), faz a seguinte narrativa: A impetrante prestou concurso público para cargo de nível superior de Enfermeiro, da Carreira de Enfermeiro ofertados pela Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, regidos pelo Edital n. 14, de 25/03/2022 e executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. A Impetrante realizou o certame na VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA, tendo em vista que possui Espondilite Anquilosante, Sacroíleite Bilateral, Condromalácia Patelar dos joelhos, Bursite, CID M45, M461, M22.4, M75.5, e M70.9. A Impetrante foi aprovado em todas as fases do certame, com ótima pontuação, possibilitando uma boa colocação, O prazo da entrega dos documentos comprobatórios foi em 21 de agosto de 2022, tendo a impetrada entregue todos documentos comprobatórios da sua condição, que seguem anexo, contudo, após a perícia declarou que a Impetrante não detém deficiência capaz de qualifica-lo nas vagas de deficiente, a mesma recorreu administrativamente. Tendo, porém, seu recurso também negado. O resultado final do certame sairá em 01/09/2022, entretanto, caso não seja concedido a liminar a Impetrante terá prejuízos imensuráveis, uma vez que como PNE ficou classificada como 37 e Ampla concorrência 3388, sendo que as vagas para PNE são 20 e ampla concorrência 50. A exclusão da autora da concorrência como especial se confirmou com o edital no 39, de 31 de agosto de 2022 resultado final. A desqualificação da autora como pessoa deficiente foi devidamente homologada, violando o seu direito de concorrer no certame como pessoa portadora de necessidade especial. (...) Argumenta ser portadora de Espondilite Anquilosante, “doença de caráter inflamatório, autoimune, incurável, com conhecida evolução temporalmente progressiva”. Diz que tal moléstia está incluída em rol de doenças graves que incapacitam o indivíduo e determinam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Afirma qualificar-se como Pessoa Portadora de Deficiência. Aduz seu caso estar tipificado pelo art. 3o do Decreto no 3.298/99, “que prescreve como deficiência ‘toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano’, uma vez que conforme relatórios e laudos anexos a Impetrante apresenta claramente o ali descrito, pois é portadora de Espondilite Anquilosante, Sacroíleite Bilateral, Condromalácia Patelar dos joelhos, Bursite, CID M45, M461, M22.4, M75.5, e M70.9”. Aponta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que considera ser dita moléstia incapacitante para o desempenho de atividade segundo padrão considerado normal. Alega ter participado de todas as fases do concurso com aprovação em todas as etapas. Proclama ter direito a figurar na lista de candidatos aprovados nas vagas reservadas para candidatos com deficiência. Afirma presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da medida liminar. Ao final, requer a “procedência dos pedidos desta ação, para que lhe seja permitida a manutenção da impetrante nas vagas reservadas para candidatos com deficiência do presente certame na área de atuação de atividades”. No mérito, pleiteia a concessão da segurança com a confirmação da tutela de urgência. Deduz os seguintes pedidos: 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, uma vez que o requerente se declara pobre no sentido jurídico do termo, nos termos do artigo 4o, da Lei no 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015; 2. O recebimento do presente writ; 3. O deferimento de medida liminar, apta a determinar à impetrada para fazer constar o nome da autora no resultado final do certame, na relação dos classificados como portadores de deficiência, para fins de eventual provimento no cargo CPC; 4. No mérito, a confirmação da medida liminar, com concessão de Segurança Definitiva; 5. Caso não acatado o pedido acima, requer seja determinado à impetrada a apresentação, por escrito, das razões para o indeferimento da vaga reservada para portador de deficiência à Impetrante. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela impetrante, porque se trata de questão preliminar ao processamento do mandado de segurança nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos financeiros, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta legislativa e hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil, no art. 1.072, III. A declaração pessoal firmada pela parte de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. A assistência judiciária gratuita contempla não apenas a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais para viabilizar o acesso da pessoa financeiramente hipossuficiente à prestação jurisdicional, como também o pagamento de honorários advocatícios ao patrono, porque o serviço será prestado pelo próprio Estado por intermédio da Defensoria Pública ou por advogado dativo, remunerado ao final do processo pelos honorários de sucumbência. A contratação de advogado demonstra escolha do profissional e, certamente, desse livre e legítimo exercício da vontade decorre a obrigação de remunerar os serviços a serem prestados pelo profissional nos termos do contrato celebrado. Mostra-se contraditória a alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais no ajuizamento da lide com a anterior contratação de advogado, sem demonstração de ter ocorrido, mesmo em reduzido intervalo de tempo, alteração na condição financeira inviabilizadora do pagamento das custas sem sacrifício de necessidades essenciais à sobrevivência, notadamente quando se considera o valor módico das custas, comparativamente com o fixado pelas Justiças dos Estados. Por essa razão, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Além disso, no presente caso, a declaração de pobreza firmada pela impetrante (Id 38936125) não é corroborada pelos documentos coligidos com a inicial ou com a emenda apresentada pela parte após intimada para comprovar sua insuficiência. A impetrante firmou declaração pessoal de hipossuficiência financeira (Id 38936125), que foi anexada à inicial, e, após intimada (despacho Id 38961003) para apresentar a “comprovação documental da alegação por ela feita na petição inicial do mandado de segurança de falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais como motivo para obter a gratuidade de justiça”, apresentou emenda à inicial (Id 39193419), fazendo juntada dos seguintes documentos: i) dois contracheques referentes ao mês de agosto/2022, um referente à matrícula no 16740564 (Id 39193420) e o outro à matrícula no 16580869 (Id 39193421); ii) um boleto de cobrança do Condomínio do Reserva Taguatinga com vencimento em 15/9/2022 (Id 39193422); iii) boletos do Colégio Ideal em nome de Ana Karolina Carvalho Silva (Id 39193423 e 39193424); iv) extrato de conta de telefone com vencimento em 10/9/2022 (Id 39193425); v) extrato de fatura do cartão de crédito do banco BRB com vencimento em 11/9/2022 (Id 39193426); vi) contas de consumo de gás (Id 39193427) e de energia (Id 39193428), ambas do mês de agosto/2022. Ocorre que, conforme se verifica pelo despacho de Id 38961003, foi determinado à impetrante que fizesse juntada da declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, dos extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses, o que não foi providenciado pela parte, sem nenhuma justificativa para sua não apresentação. Saliento que a apresentação desses documentos é indispensável para se aferir a real situação financeira da impetrante, principalmente pois esta alegou, na petição de emenda à inicial (Id 39193419 - p. 3), ter “despesas com condomínio, escola da filha, fatura cartão de crédito, celular, gás, luz e internet, que juntos totalizam R$ 6.072,75 (seis mil e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos)”, enquanto o valor líquido dos dois contracheques do mês de agosto/2022 somados (R$ 1.618,86 + R$ 1.933,48) totalizam R$ 3.552,34 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), o que é deveras inferior aos gastos alegados pela parte, levantando dúvidas acerca da completude da fonte de renda da impetrante. Ainda, da documentação carreada, em especial do único extrato de cartão de crédito anexado, verifica-se que a maior parte do comprometimento da renda da impetrante decorre de empréstimos e compras de bens não duráveis, tais como roupas e perfumaria/cosméticos, em estabelecimentos como “Riachuelo”, “Boticário” e “Época Cosméticos” (Id 39193426 - p. 2), o que demonstra que a impetrante tem condições de dispor de valores suficientes para compra de bens supérfluos de modo habitual, sendo evidência de não ser a impetrante economicamente necessitada, mas detentora de disponibilidade financeira para desfrutar de comodidades incondizentes com a miserabilidade financeira alegada. Portanto, também tem condições de pagar o módico valor das custas com a impetração do mandado de segurança. Acrescento ser módico o valor das custas do mandado de segurança, estipuladas em menos de dezoito reais, conforme se verifica da tabela vigente, disponível no portal deste Tribunal de Justiça na internet. Destaco não haver condenação em honorários advocatícios de sucumbência em processo de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, para assinalar como única despesa processual o pagamento das custas. Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Afiro a inaptidão da prova documental reunida para corroborar a alegação de a impetrante carecer de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança sem sacrifício pessoal próprio. Enfim, ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se a impetrante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconheço, portanto, não ter a impetrante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Nesse contexto é de ser indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça, porquanto a impetrante não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica a ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor das custas do mandado de segurança. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, § 2o, c/c o art. 932, I, ambos do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela impetrante e DETERMINO o recolhimento das custas do mandado de segurança e sua comprovação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o mandado de segurança ter a distribuição cancelada e ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora